Tribunal: STF
Processo: AI 612975
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM OUTRO TRIBUNAL.
   APRESENTAÇÃO AO STF APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
   RECORRIDA. FAC-SÍMILE. LEI N. 9.800/99, ARTIGO 2º.
   INAPLICABILIDADE.
1.      O STF possui orientação pacífica no sentido
   de que o protocolo que efetivamente conta para a verificação do
   prazo é o da Secretaria deste Tribunal, sendo considerado
   intempestivo o recurso apresentado equivocadamente perante
   Tribunal diverso e recebido no Supremo somente após o trânsito em
   julgado da decisão recorrida.
2.      A Lei n. 9.800/99 somente tem
   aplicabilidade aos casos em que a interposição do recurso tenha
   ocorrido por meio de fac-símile, via equipamentos localizados na
   Seção de Protocolo e Informações Judiciais, da Coordenadoria de
   Registros e Informações Processuais da Secretaria Judiciária
   desta Corte, conectados às linhas telefônicas especificadas na
   Resolução-STF n. 179/99.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.